Tribunal: TJDFT
Processo: 0705338-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. CUMPRIMENTO. ORDEM JUDICIAL. INÉRCIA INJUSTIFICADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA.
1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, resiste injustificadamente às ordens judiciais – Inteligência do artigo 774, IV, do Código de Processo Civil.
2. Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves, a única resposta que não se admite e gera a imediata aplicação da multa é o silencio do executado, diante de sua intimação, já que a sanção alude ao desrespeito do executado com a ordem judicial.
3. A referida multa tem o objetivo de reprimir condutas desabonadoras dos litigantes judiciais, ressaltado o caráter repressivo e preventivo, objetivo a ser alcançado com o arbitramento de valor razoável que se ajuste ao caso concreto.
4. Intimado pessoalmente para cumprimento de ordem judicial, deveria o executado informar ao juízo os motivos que impossibilitavam sua observância sob pena de, por sua inércia, suportar a imposição de multa, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça.
5. Recurso conhecido e desprovido.